Tribunal: TJSP
Processo: 0030778-60.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇAO DE FAZER – PRÊMIO INCENTIVO – Pretensão da exequente e ora apelante para que o "prêmio incentivo" componha a base de cálculo de do adicional de tempo de serviço e da sexta-parte – Sentença que extinguiu a execução que deve ser reformada – Impossibilidade de aplicação imediata da decisão proferida pelo C. Órgão Especial desta Corte de Justiça,

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇAO DE FAZER – PRÊMIO INCENTIVO – Pretensão da exequente e ora apelante para que o "prêmio incentivo" componha a base de cálculo de do adicional de tempo de serviço e da sexta-parte – Sentença que extinguiu a execução que deve ser reformada – Impossibilidade de aplicação imediata da decisão proferida pelo C. Órgão Especial desta Corte de Justiça, no julgamento da ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000, diante da referência ao Supremo Tribunal Federal existente no artigo 535, §5o do Código de Processo Civil – Precedentes. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0030778-60.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é apelante VALERIA DE FATIMA MARQUES BANHOS, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
0030778-60.2018.8.26.0506
Apelante:
VALERIA DE FATIMA MARQUES BANHOS
Apelado:
MUNICIPALIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Voto no:
28092
APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

OBRIGAÇAO DE FAZER
PRÊMIO INCENTIVO

Pretensão da exequente e ora apelante para que o “prêmio
incentivo” componha a base de cálculo de do adicional de
tempo de serviço e da sexta-parte Sentença que extinguiu
a execução que deve ser reformada Impossibilidade de
aplicação imediata da decisão proferida pelo C. Órgão
Especial desta Corte de Justiça, no julgamento da ADI no
2095312-76.2017.8.26.0000,
diante
da
referência
ao
Supremo Tribunal Federal existente no artigo 535, §5o do
Código de Processo Civil Precedentes. Recurso provido.
Trata-se de cumprimento de obrigação de fazer promovido por
VALERIA DE FÁTIMA MARQUES BANHOS na qual postulou seja a
MUNICIPALIDADE DE RIBEIRÃO PRETO compelida a apostilar na
base de cálculo dos quinquênios e sexta-parte a verba
“adiantamento do prêmio incentivo” (fls. 01/02).
A r. sentença de fls. 136, da qual ora se adota o relatório, julgou
extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso I, c/c 330,
inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, a
exequente foi condenada ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, fixados em R$ 500,00, observada a gratuidade da
justiça.
Irresignada, apela a exequente. Alega, em preliminar, negativa da
prestação jurisdicional diante da falta de análise dos embargos de
declaração opostos da sentença extintiva. Sob mesmo tópico, alega
ocorrência de decisão “extra petita”, eis que a sentença extinguiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução integralmente sem que a Municipalidade tivesse oposto
resistência quanto às parcelas vencidas. Quanto ao mérito, aponta
que a decisão que lhe assegurou a inclusão do prêmio incentivo na
base de cálculo já havia se encerrado em 22 de agosto de 2017 e
que a decisão proferida na ADIn ressalvou a irrepetibilidade dos
valores recebidos anteriormente. A decisão, outrossim, contraria
jurisprudência desta própria Corte, bem como decisão proferida no
RE 730.462 publicada 28/05/2015 de relatoria do Ministro Teori
Zavascki. Requer, assim, a reforma da sentença e, na hipótese de
manutenção, a revisão dos honorários advocatícios fixados (fls.
154/170).
Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.
172/175).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal comporta provimento.
Cuida-se de cumprimento de sentença na qual a apelante requereu
seja a executada compelida a “cumprir a obrigação de fazer
consistente em inscrever no prontuário da exequente a nova base
dos quinquênios e da sexta parte” (fls. 02).
Diante da sentença que extinguiu a execução considerando a
declaração de inconstitucionalidade das Leis Complementares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipais no 406/1994, 408/1994 e 1.493/2003, insurge-se a
apelante sob alegação, em preliminar, de negativa da prestação
jurisdicional e decisão “extra petita”. No mérito, defende a
possibilidade de recebimento das diferenças.
A r. sentença, com a devida vênia, há de ser reformada;
Insubsistentes as preliminares ventiladas pela apelante: a rejeição
dos
embargos
de
declaração,
quando
verificada
pretensão
meramente infringente, não configura negativa de prestação
jurisdicional. No mais, não houve decisão “extra petita” pois a
Municipalidade invocou a matéria de defesa acolhida, enfim, na r.
sentença.
Quanto ao mérito, de fato em 13 de julho de 2017 o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a ADI no
2095312-76.2017.8.26.0000 - declarando a inconstitucionalidade
do aludido “prêmio incentivo” -, cuja ementa restou redigida da
seguinte forma:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
LEI COMPLEMENTAR No 361/1994 REVOGADA
PELO ARTIGO 55 DA LEI COMPLEMENTAR No
2.515/2012,
AMBAS
DO
MUNICÍPIO
DE
RIBEIRÃO PRETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE
DE
AGIR
QUANTO
À
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE,
POR
ARRASTAMENTO,
DO
ARTIGO
15
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 361/1994 - PRELIMINAR
ACOLHIDA
-
PROCESSO
EXTINTO,
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.
485, INCISO VI, DO CPC". "AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
LEI
COMPLEMENTAR No 406/1994, E ULTERIORES
MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS
COMPLEMENTARES
Nos
408/1994
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.439/2003,
TODAS
DO
MUNICÍPIO
DE
RIBEIRÃO PRETO - INSTITUIÇÃO DE 'PRÊMIO-
INCENTIVO'
-
VANTAGEM
PECUNIÁRIA
CONCEDIDA AO FUNCIONALISMO DE RIBEIRÃO
PRETO
VISANDO
PREMIAR
ASSIDUIDADE,
PONTUALIDADE, DEDICAÇÃO, EFICIÊNCIA E
PRODUTIVIDADE
-
DEVERES
FUNCIONAIS
INERENTES
AO
EXERCÍCIO
DE
QUALQUER
FUNÇÃO
PÚBLICA
-
AUSÊNCIA
DE
CAUSA
RAZOÁVEL PARA SUA INSTITUIÇÃO - NORMAS
GENÉRICAS QUE NÃO DESCREVEM SITUAÇÕES
QUE
ENSEJARIAM
O
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO E TAMPOUCO PREVEEM REQUISITOS
QUE LEGITIMEM A SUA PERCEPÇÃO - AUMENTO
INDIRETO E DISSIMULADO DE REMUNERAÇÃO -
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE,
DA RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO
- DESRESPEITO AOS ARTIGOS 111 E 128 DA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL".
"As
vantagens
pecuniárias devem estar sempre associadas ao
interesse público e às exigências do serviço,
nos termos do artigo 128 da Constituição
Estadual, não podendo ser utilizadas como
forma de aumento dissimulado da remuneração
dos servidores, sob pena de violação aos
princípios da moralidade e da razoabilidade
consagrados pelo artigo 111 da mesma Carta".
"Se não há uma razão peculiar, além do simples
exercício da própria função inerente ao cargo,
não se justifica a instituição, mediante lei, de
vantagem pessoal na forma de adicional ou
gratificação".
"AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
FIXAÇÃO
DO
VALOR DO 'PRÊMIO-INCENTIVO' POR ATOS DO
CHEFE
DO
EXECUTIVO
(DECRETOS)
-
INADMISSIBILIDADE - DELEGAÇÃO INDEVIDA
DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - PREVISÕES
NORMATIVAS,
ADEMAIS,
ESTABELECENDO
HIPÓTESE
DE
NEGOCIAÇÃO
COLETIVA
E
EXTENSÃO
AUTOMÁTICA
AOS
INATIVOS
-
IMPOSSIBILIDADE
-
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RESERVA
LEGAL,
DA
SEPARAÇÃO
DOS
PODERES,
DA
RAZOABILIDADE E DA MORALIDADE - OFENSA
AOS ARTIGOS 5o, 24, § 2o, ITEM 1, 111 E 128,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TODOS
DA
CARTA
BANDEIRANTE
-
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
-
DESNECESSIDADE
DE
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS
-
AÇÃO
PROCEDENTE,
COM
OBSERVAÇÃO". "É inconstitucional o dispositivo
de Lei Municipal que autoriza o Chefe do
Executivo a fixar percentual de vantagem
remuneratória". "A remuneração dos servidores
não pode ser regulamentada mediante ato
discricionário do Chefe do Poder Executivo, sob
pena de ofensa aos princípios da reserva legal e
da separação dos poderes, sendo indispensável
a participação do Poder Legislativo no processo
de elaboração da norma". "Não é possível à
Administração Pública transigir no que diz
respeito aos vencimentos dos funcionários,
sendo o regime remuneratório dos servidores
inconciliável
com
o
direito
à
negociação
coletiva. Inteligência da Súmula no 679 do E.
Supremo Tribunal Federal".
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2095312-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
13/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017)
Sujeita à recurso de apelação, referida sentença foi confirmada em
V. Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara cujo trânsito em
julgado ocorreu em 13 de setembro de 2018.
Nada
obstante,
tem
prevalecido
nesta
turma
julgadora
entendimento segundo o qual não se afigura possível obstar o
cumprimento do título judicial em razão de decisão proferida pelo
Colendo Órgão Especial, na medida em que o artigo 535, §5o do
Código de Processo Civil considera-o inexigível somente quando
fundado em “lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou
interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal ,
em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”.

Neste contexto, sequer o princípio da simetria poderia ser
invocado, eis que emprestar-se-ia interpretação extensiva à norma
de exceção. É neste sentido os julgados desta Corte:
Agravo de Instrumento
Cumprimento de
sentença - Servidores municipais - Prêmio
incentivo - Lei Complementar no 406/94 -
Declaração de inconstitucionalidade pelo C.
Órgão
Especial,
na
ADI
no
2095312-76.2017.8.26.0000
-
Título
executivo judicial definitivo, passado em
julgado antes da decisão do OE na ADI no
2095312-76.2017

Declaração
de
inconstitucionalidade que não desconstitui
a coisa julgada - A regra do art. 535, III, §§
5o e 8o, do CPC torna inexigível o título
judicial transitado em julgado se houver
declaração
expressa
de
inconstitucionalidade pelo STF - Previsão
não extensiva à declaração pelo Órgão
Especial
Decisão agravada reformada

Recurso provido, com observação
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2084362-37.2019.8.26.0000; Relator (a): Souza
Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/12/2019; Data de Registro: 03/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento
de sentença - Ação declaratória cumulada
com condenatória proposta por servidora
pública municipal visando ao recálculo dos
adicionais temporais sobre a remuneração -
Decisão agravada que determinou o prosseguimento do cumprimento de
sentença - Manutenção - Impossibilidade
de aplicação imediata da decisão proferida
pelo C. Órgão Especial desta Corte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça,
no
julgamento
da
ADI
no
2095312-76.2017.8.26.0000,
que
foi
posterior ao título judicial que embasa a
pretensão da agravada - Observância à
coisa julgada, bem como às regras contidas
no artigo 535, parágrafos 5o e 8o, do CPC.
R. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2073442-38.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão
Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/05/2018; Data de Registro:
11/05/2018)
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença que desacolheu
pretensão da exequente no cumprimento da obrigação de fazer.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dou provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator